Tribunal: CARF
Processo: 13819.000112/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.000112/2010-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.113 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JONES SANTOS GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000112/2010-78
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000112/2010-78

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 37/41), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Procedente em Parte pela 16a Turma da
DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 44/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. Entretanto,
constatado que um dos dependentes não reunia as condições para ser considerado como
tal, há que se excluir, do montante tributável, o rendimento por ele auferido e, por
conseguinte, a dedução correspondente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/07/2014 (e-fls. 52), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/08/2014 (e-fls. 54/55) alegando, em apertada
síntese, que a dependente Adriana Andrade de Oliveira Gomes, CPF 172.365.308-08, foi
declarada por equívoco, que os rendimentos por ela recebidos não atingiam o limite tributável e
que não possuía as informações provenientes da fonte pagadora. Solicita que seja considerada a
retificação de sua declaração com a exclusão da referida dependente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado por este Colegiado restringe-se à omissão de rendimentos
recebidos pela dependente Adriana Andrade de Oliveira Gomes, CPF 172.365.308-08.
O lançamento foi realizado com base nas informações indicadas em DIRF pela
fonte pagadora (e-fls. 09, 39 e 42).
O recorrente não contesta o valor apurado, mas alega, em síntese, que a
dependente foi declarada por equívoco, que os rendimentos por ela recebidos não atingiam o
limite tributável e que não possuía os dados da fonte pagadora.
Impõe-se observar, inicialmente, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence ao titular da mesma, cabendo a ele
examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000112/2010-78

A inclusão de dependentes é uma opção oferecida ao contribuinte. Ao exercê-la,
este fica obrigado à declaração dos rendimentos por eles recebidos na base de cálculo do Ajuste
Anual, ainda que sejam inferiores ao limite de isenção, nos termos do art. 38, §8o, da Instrução
Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, vigente à época dos fatos:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2022:
330 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
[...]
Atenção:
A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante. [...]
Relevante salientar que a ausência de informações fornecidas pela fonte pagadora
não tem o condão de elidir a infração apurada. O contribuinte deve levar ao Ajuste Anual todos
os rendimentos tributáveis percebidos por ele e por seus dependentes, ainda que não possua os
respectivos comprovantes. Tal entendimento também está preconizado na última publicação do
Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física:
051 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, para que a autoridade competente
tome as medidas legais que se fizerem necessárias.
Cumpre ressaltar, ainda, que a exclusão de dependente por este Colegiado
representaria retificação de declaração após o lançamento, procedimento expressamente vetado
pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É
nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.113 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000112/2010-78

cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por fim, deve-se esclarecer ao contribuinte que a existência de decisões a ele
favoráveis para outros exercícios não vincula o presente julgamento, visto que, ao analisar os
elementos de prova, a autoridade julgadora pode formar livremente sua convicção, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto 70.235/72.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Original